Tribunal: TJDFT
Processo: 0715485-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
A gratuidade de justiça já foi concedida ao agravante/executado nos autos de origem (ID 63738924). Não foi formulado pedido liminar nos autos do presente agravo de instrumento. Assim, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultada a juntada da documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Por fim, à Secretaria da Terceira Turma Cível, para que corrija a autuação do feito a partira da exclusão da parte PRISCILA CARVALHO FREITAS, uma vez que essa não consta como agravante na petição de interposição do presente recurso. Publique-se.